Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731713-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANELI QUINTINO ALVES AGRAVADO: NIVALDO HILARIO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANELI QUINTINO ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA que, nos autos da ação de inventário n.o 0706112-87.2019.8.07.0007, removeu o Sr. NIVALDO HILARIO RODRIGUES da inventariança e nomeou o Sr. JOSÉ MENAH LOURENÇO como novo inventariante, fixando-lhe a remuneração, após venda dos bens do espólio em hasta pública. Nas razões recursais, a agravante sustenta que deve ser reformada a decisão recorrida haja vista que a nomeação de terceiro inventariante causaria prejuízos em demasia aos herdeiros, haja vista que a agravante reside no imóvel e que aluga as quitinetes nele construídas, não possuindo renda para pagar os débitos de IPTU/TLP do imóvel, muito menos os 3% do valor do imóvel fixados ao inventariante judicial. Ademais, sustenta que possui enfermidades e necessita de andador e cadeira de rodas, que a desistência do processo de inventário não acarretaria prejuízo do Distrito Federal, que poderia ainda cobrar as dívidas quando bem entendesse, que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, conforme pedido de desistência anteriormente formulado. Alega que o inventariante nomeado peticionou nos autos para que o imóvel seja levado a leilão para saldar as dívidas. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar com reforma da decisão e a extinção do processo. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Antes, cabe breve análise dos fatos: a agravante e o agravado são herdeiros do filho que faleceu, sendo que a agravante foi inicialmente nomeada como inventariante, porém não exerceu os encargos que lhe cabiam, razão pela qual o Sr. Nivaldo (agravado) foi nomeado inventariante. O senhor Nivaldo também não realizou os atos que lhe competiam e, como o imóvel tem dívidas com o fisco do Distrito Federal, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desistência da ação formulado anteriormente pela agravada e determinou a nomeação de inventariante judicial para exercer o encargo, fixando-lhe remuneração de 3% sobre o valor da venda do bem em hasta pública após deduções das dívidas do espólio. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois não há ilegalidade evidente na decisão que determinou a nomeação de inventariante judicial, sendo que o pagamento de sua remuneração somente ocorrerá após a venda do bem e quitação do passivo do espólio. O fato de a agravante residir no imóvel e dele auferir renda ou mesmo ter problemas de saúde não é suficiente para afastar o direito do fisco de obter a satisfação do seu crédito. No caso em análise, o prejuízo eventualmente suportado pela agravante não é ilegal, pois decorrerá essencialmente das dívidas que o espólio possui, razão pela qual não há dano a ser reparado, pois a eventual venda dos bens do espólio para pagar as dívidas do próprio espólio é consequência natural e previsível. O requisito da probabilidade de provimento do recurso não está presente, pois conforme já dito anteriormente, não há evidente ilegalidade na decisão que determinou a nomeação do inventariante judicial, razão pela qual há probabilidade, ao menos em cognição sumária, de o recurso de agravo ser desprovido e mantida a decisão recorrida ante a aparente ausência de ilegalidade. Posto isso, INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador